Tribunal: TRF3
Processo: 5009089-77.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
537/779)

5009089-77.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. MANTIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Alega a parte autora que o pedido da presente ação é diferente daquele feito no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, pelo que deve ser afastada a coisa julgada.

2. Com efeito, o presente processo visa a revisão de cláusulas contratuais com a substituição do índice da TR e reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, redução das taxas de seguro, cancelando-se a consolidação da propriedade, bem como pleiteia o pagamento da dívida na forma que entende correta e amortização da dívida.

3. Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0021336-54.2012.403.6100, no relatório da sentença publicada em 02/07/2013, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor: “Pretende a substituição da TR como índice de atualização das prestações, a redução do valor do seguro cobrado, arguindo também nulidade na intimação feita pelo 11o Cartório de Registro de Imóveis, para purgação da mora.”

4. O Magistrado sentenciante do processo acima mencionado julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a renovação do ato de intimação do autor para purgar a mora, sem qualquer revisão das cláusulas do contrato.

5. Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 05/12/2012, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 26/06/2017.

6. Desta feita, considerando que o Processo transitou em julgado em 09/09/2013, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

7. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009089-77.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDSON APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: VERALICE SCHUNCK LANG - SP246912-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009089-77.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDSON APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: VERALICE SCHUNCK LANG - SP246912-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edson Aparecido Pereira em face de sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito por reconhecer a existência de coisa julgada com o Processo no 0021336-54.2012.403.6100.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia o afastamento da coisa julgada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009089-77.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EDSON APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: VERALICE SCHUNCK LANG - SP246912-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da coisa julgada

Alega a parte autora que o pedido da presente ação é diferente daquele feito no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, pelo que deve ser afastada a coisa julgada.

Contudo, não assiste razão a apelante.

Com efeito, o presente processo visa a revisão de cláusulas contratuais com a substituição do índice da TR e reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, redução das taxas de seguro, cancelando-se a consolidação da propriedade, bem como pleiteia o pagamento da dívida na forma que entende correta e amortização da dívida.

Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0021336-54.2012.403.6100, no relatório da sentença publicada em 02/07/2013, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor:

“Pretende a substituição da TR como índice de atualização das prestações, a redução do valor do seguro cobrado, arguindo também nulidade na intimação feita pelo 11o Cartório de Registro de Imóveis, para purgação da mora.”

O Magistrado sentenciante do processo acima mencionado julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a renovação do ato de intimação do autor para purgar a mora, sem qualquer revisão das cláusulas do contrato.

Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 05/12/2012, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 26/06/2017.

Por fim, cumpre ressaltar o fundamento da sentença recorrida:

“Em que pese as alegações do autor de que esta demanda difere da anteriormente ajuizada, em análise à sentença anteriormente proferida revela-se que foram deduzidas as pretensões de reajuste de juros, substituição do índice da TR, redução do seguro cobrado e, também, a nulidade na intimação feita pelo 11o Cartório de Registro de Imóveis.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar nova intimação para purgação da mora, e improcedente quanto aos demais, não procedendo à revisão de quaisquer cláusulas.

Ademais, foi registrado expressamente na sentença que “apenas em caso de purgação da mora, a Ré deverá promover o cancelamento do procedimento de consolidação da propriedade”.

O autor, anos após o trânsito desta sentença, pretende ajuizar nova ação de revisão judicial, para rediscutir os juros, substituir o índice da TR, cancelando-se a consolidação da propriedade promovida e pagar a dívida conforme entende devida.

Acontece que a pretensão está acobertada pela coisa julgada. Não há como discutir novamente a revisão contratual, nem desfazer a consolidação da propriedade, uma vez que não houve a purgação da mora.” (ID no 63865394)

Desta feita, considerando que o Processo transitou em julgado em 09/09/2013, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

Isto posto, nego seguimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. MANTIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. Alega a parte autora que o pedido da presente ação é diferente daquele feito no Processo no 0000842-40.2014.403.6120, pelo que deve ser afastada a coisa julgada.

2. Com efeito, o presente processo visa a revisão de cláusulas contratuais com a substituição do índice da TR e reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, redução das taxas de seguro, cancelando-se a consolidação da propriedade, bem como pleiteia o pagamento da dívida na forma que entende correta e amortização da dívida.

3. Em consulta aos expedientes internos desta E. Corte, verifica-se que no Processo no 0021336-54.2012.403.6100, no relatório da sentença publicada em 02/07/2013, o Magistrado assim delimitou os pedidos do autor: “Pretende a substituição da TR como índice de atualização das prestações, a redução do valor do seguro cobrado, arguindo também nulidade na intimação feita pelo 11o Cartório de Registro de Imóveis, para purgação da mora.”

4. O Magistrado sentenciante do processo acima mencionado julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a renovação do ato de intimação do autor para purgar a mora, sem qualquer revisão das cláusulas do contrato.

5. Ademais, verifica-se que o Processo acima mencionado foi distribuído em 05/12/2012, sendo que a presente ação foi protocolada em data posterior, qual seja 26/06/2017.

6. Desta feita, considerando que o Processo transitou em julgado em 09/09/2013, não pode o tema ser objeto de nova apreciação.

7. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou seguimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.